Tribunal: TJDFT
Processo: 0716708-11.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ART. 180, § 1o, DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES OU CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP. CABIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve-se conhecer parcialmente do recurso em razão dos pedidos já terem sido deferidos na sentença, motivo pelo qual não há interesse recursal.
2. No delito de receptação qualificada não se exige que o réu tenha conhecimento da origem ilícita do bem receptado, bastando que, no exercício de atividade comercial ou industrial, o réu realize um ou mais dos núcleos do tipo penal em relação à coisa que deva saber ser produto de crime.
3. Sendo o bem apreendido na posse do réu, o ônus da prova quanto ao desconhecimento da origem ilícita incumbe à defesa.
4. No caso, ainda que os réus aleguem que não tinham conhecimento da origem ilícita dos produtos apreendidos, as circunstâncias fáticas (preço desproporcional, ausência de conferência de nota fiscal e primeira vez de compra de mercadoria com o primeiro réu), indicam que deveriam saber, o que basta para a tipificação do delito.
5. O pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, único competente para apreciar a alegada hipossuficiência.
6. Não há reincidência se o delito anterior atribuído ao réu for uma contravenção penal.
7. Estando preenchidos os requisitos do artigo 44 do CP, tratando-se de acusado tecnicamente primário, que não teve circunstância judicial considerada desfavorável, sendo condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, tem-se que a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos é socialmente recomendável e cabível
8. Pode o réu ser beneficiado com o regime inicial aberto, conforme o artigo 33, § 2o, alínea “c”, se presente somente uma valoração negativa de maus antecedentes, sendo o réu primário, com pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.
9. Identificando a primariedade do réu e os demais requisitos do artigo 44 do Código Penal, cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
10. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.